Tribunal: TJPA
Processo: 0016125-42.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016125-42.2006.8.14.0301

APELANTE: MIDIA EXTERIOR LTDA, PALMETTO VEICULOS LTDA

APELADO: MIDIA EXTERIOR LTDA, PALMETTO VEICULOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RENOIR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADO: SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 29.980

EMBARGADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXSTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL COMPROVADO ATRAVÉS DO USO DE UMA DAS FACES DOS PAINÉS PUBLICITÁRIOS EM SUBSTITUIÇÃO AO ALUGUEL.
SUPRESSIO
E
SURRECTIO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADO: SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 29.980

EMBARGADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

19800339), que não conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível sob enfoque.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DE

PALMETTO VEÍCULOS LTDA.

JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE
.
DESERÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO ACERTADO E DOBRADO DO PREPARO APÓS DUAS OPORTUNIDADES DE FAZÊ-LO. RECURSO DE
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
EQUIPAMENTO DE PAINEL PUBLICITÁRIO.

ACORDO COMPENSANDO PAGAMENTO DO ALUGUEL EM TROCA DA CESSÃO DE UMA FACE À PUBLICIDADE. TERMO INICIAL DO CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO/2004. MATÉRIA DILATÓRIA. DESPREZO AO ENCARGO PROBATÓRIO QUANTO AOS FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO INTERPOSTO POR

PALMETTO VEÍCULOS LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.(
PJe ID

19407738)

Em razões recursais,

a

Embargante aduz

os seguintes argumentos:

- inexistência da obrigatoriedade do pagamento dos alugueis a qual fora condenada não por inadimplemento, mas por acordo verbal entre as partes onde uma das faces dos painéis publicitários seria dedicado exclusivamente a campanhas publicitárias da empresa

PALMETTO VEÍCULOS LTDA e

-presença dos institutos da
supressio e surrectio
. Esta materializada pela cessão de um dos painéis que gerou a expectativa do não pagamento dos alugues. Aquela, em razão da Embargada tê-la constituído em mora.

Ao final, requer o conhecimento

e provimento dos Declaratórios conforme redação delineada.( PJe ID 20077247, páginas 1-10)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20367981, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADO: SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 29.980

EMBARGADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que

rediscutir a matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado:
Omissão.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque rediscutem
abertamente os fundamentos do acórdão combatido, insistindo na validade do acordo verbal a afastar débito locatício.

E vai mais além, debate a
supressio
e
surrectio
mantendo a existência do pacto verbal a fim de desmoralizar a obrigação sob enfoque

cuja medida não tem espaço adequado em sede de Embargos de Declaração.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 04/09/2024